Tribunal: STF
Processo: AI 651364
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Juizados
   Especiais. Turma Recursal. Remissão aos fundamentos da sentença.
   Lei nº 9.099/95. Possibilidade.
1. Não viola a exigência
   constitucional de motivação a fundamentação de turma recursal que,
   em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota os fundamentos
   contidos na sentença recorrida.
2. Agravo regimental desprovido.